Tribunal: TJSP
Processo: 2080637-35.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido – PRISÃO PREVENTIVA – Idêntico objeto dos Habeas Corpus no 2005577-56.2022.8.26.0000 – Mera reiteração do remédio heroico, julgado em Sessão Permanente e Virtual por esta Colenda Câmara aos 14 de março de 2022 – Ausência de alteração dos quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido – PRISÃO PREVENTIVA – Idêntico objeto dos Habeas Corpus no 2005577-56.2022.8.26.0000 – Mera reiteração do remédio heroico, julgado em Sessão Permanente e Virtual por esta Colenda Câmara aos 14 de março de 2022 – Ausência de alteração dos quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar – Apreensão de drogas diversificadas, arma de fogo e munições – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Predicados pessoais que não são impeditivos da decretação e manutenção da excepcional segregação – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.